Tribunal: TJMT
Processo: 1013574-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1013574-61.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS.
Agravante: Adivaldo Próspero de Souza
Agravado: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adivaldo Próspero de Souza em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da ação originária de no 1000717-27.2021.8.11.0050, rejeitou o pedido de gratuidade da justiça.
Em apertada síntese, sustenta o recorrente que a decisão agravada merece ser revista, na medida em que, conquanto figure como militar aposentado pelo Estado de Mato Grosso e perceba renda bruta de R$ 11.853,08 (onze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oito centavos), aufere renda líquida de R$ 5.560,34 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), que, aliada ao quadro de monoparesia que detém, com a utilização diária de diversos medicamentos e tratamentos, evidencia que não tem como arcar com as custas processuais, calculadas no valor de R$ 5.100,00 [cinco mil e cem reais – valor da causa estimado em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)], sem que implique em prejuízo da própria subsistência.
Assim, realça que, para além de restarem preenchidos os requisitos versados no art. 98 e 99 do CPC, “(...) a manutenção da exigência de custas acabaria por hialinamente afastar o agravante de qualquer tutela que dimane do inafastável Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, CF/88), o que significa cabal e direta ofensa ao seu Direito de Ação e seu Direito de Petição, que têm sede constitucional (art. 5o, I, “a”, CF/88) (...)” (sic).
Por essas razões, solicita, inclusive liminarmente, que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita com a determinação do prosseguimento da demanda em primeiro grau ou, de forma subsidiária, que seja deferido o pedido de parcelamento das custas em 05 (cinco) vezes, nos moldes do que estabelece o art. 98, § 6o, do CPC.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Por figurar tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso V, c/c art. 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Preambularmente, registre-se que, em se tratando de recurso objetivando a concessão da gratuidade de justiça, razoável o seu processamento sem o recolhimento do preparo, a fim de permitir a apreciação da matéria por este Juízo ad quem, razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo recursal.
Sobre o tema, manifesta a doutrina:
“Recurso e preparo. Tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ipso facto, o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter a assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo de recurso. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 13. Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1798)
Feitas essas considerações, é sabido que, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, ao menos nesta análise sumária, comporta acolhimento.
Isso porque, é sabido que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da CF:
“Art. 5o, LXXIV - O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”
No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do CPC preceitua:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves assim dispõe:
“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (Novo código de processo civil comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 159)
No caso em estima, alega o agravante que, à vista da renda líquida que percebe como militar aposentado do Estado de Mato Grosso e do quadro de monoparesia que detém, com a utilização diária de diversos medicamentos e tratamentos, não tem como arcar com as custas processuais da ação originária, que compreendem o valor de R$ 5.100,00 [cinco mil e cem reais – valor da causa estimado em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)], sem que implique em prejuízo da própria subsistência.
Pois bem. Em apreço ao holerite referente ao mês de fevereiro do ano de 2021 (id. 53145115 – Autos originários no 1000717-27.2021.8.11.0050 – PJe 1o Grau), que dá conta da percepção de renda líquida mensal na monta de R$ 5.560,34 (cinco mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), bem como em análise aos documentos médicos aglutinados aos autos originários (id. 53145114) e da idade avançada que possui o agravante (63 anos), ao menos por ora, entendo que a probabilidade do direito consistente na precariedade econômica restou evidenciada para subsidiar as custas estimadas no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).
Outrossim, o perigo de dano se encontra evidenciado ao se considerar que, acaso não reformada a decisão, a parte deverá recolher as custas processuais sob pena de extinção do feito.
Não se descuide, contudo, que, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, poderá ser revogada a assistência judiciária gratuita no decorrer do processo se o beneficiário tiver alteração no contexto financeiro.
Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela recursal, a fim de conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, caput, do CPC.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC.
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado